Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711397-82.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA LUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora